Tribunal: TJES
Processo: 5002699-95.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002699-95.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: THEREZINHA TERRA DOS SANTOS
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002699-95.2022.8.08.0069
ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
BANCO CETELEM S.A.

RECORRIDO:
THEREZINHA TERRA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RECURSO APRESENTADO POR RÉU REVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre o desconto indevido de valores referentes a cartão de crédito na modalidade consignada [contrato n° 97- 820643759/16] em benefício previdenciário. A autora alega nunca ter contratado empréstimo consignado junto a ré e somente tendo conhecimento do fato ao verificar seu extrato do INSS. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
Devidamente citada e intimada, a ré não compareceu em audiência, apesar de ter apresentado contestação. Justificativa de ausência não acolhida.

(3).
A sentença objurgada reconheceu a revelia, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistentes os débitos oriundo do contrato que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora; e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(4).
A ré apresentou recurso inominado em que se contrapõe às alegações iniciais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Afirma o banco requerido que a situação dos autos não enseja a aplicação dos efeitos da revelia. Sobre o ponto, o art. 20 da Lei 9.099/95 é claro ao estabelecer que:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
Assim sendo, a despeito das exceções descritas no artigo 319 do CPC para o não reconhecimento da revelia, é necessário pontuar que a Lei dos Juizados Especiais, no referido artigo 20, elege hipótese diferenciada para a penalidade em destaque, o que evidencia o tratamento sensível do legislador aos vetores do Microssistema, notadamente no que se refere à concentração dos atos em audiência e o princípio da oralidade, tornando imprescindível a presença e a participação das partes. Daí, é fácil concluir que, pela especialidade da norma em análise (Lei 9.099/95, art. 20), não é possível invocar a aplicação da norma processual de caráter geral (CPC, art. 319), como almeja a parte recorrente.

(6).
Fixada a premissa de decretação da revelia, o recurso da parte revel deve limitar-se às questões de direito e de conhecimento de ofício. Isto porque, por exclusiva opção da parte em não se defender no momento oportuno, eis que deliberadamente ausente à audiência para a qual foi adequadamente citada e intimada, restou operada a preclusão no que se refere à matéria fática. Sendo assim, ao se constatar que no caso não há discussões de matérias de ordem pública, impõe-se o não enfrentamento das demais teses ventiladas no recurso. No detalhe, a parte revel deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais há desacerto na decisão, o que, em verdade, deixa de fazê-lo.

(7).
Não se olvida que a decretação de revelia implica, de forma automática, na presunção de verdade das alegações autorais, mas no caso em tela existem provas contundentes constitutivas do direito da parte autora. Por seu turno, as questões fáticas colacionadas no recurso [
alegações de suposta contratação e legitimidade do débito; a compensação dos valores depositados na conta da autora; ausência de ilícito e, por consequência, do dever de indenizar por danos morais; desarrazoado arbitramento da indenização a título de danos morais
] sequer são minimamente demonstradas, até porque, consoante já se destacou, a parte ré, ora recorrente, deixou de apresentar no momento processual oportuno tais provas ou mesmo de requerer a correlata instrução. Na sede recursal, no entanto, não é possível a análise de tais pontos.

(8).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)